Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-86.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança de indenização securitária - Apólice previu cobertura para invalidez permanente total por doença – Conclusão pericial pela inexistência de incapacidade - Indenização indevida - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000055-86.2014.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante JOÃO
DA SILVA REIMBERG JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000055-86.2014.8.26.0445 -Voto no 30913
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0000055-86.2014.8.26.0445
2a Vara Cível de Pindamonhangaba (processo no 0000055-86.2014.8. 26.0445)
Apelante: João da Silva Reimberg Júnior
Apeladas: Itaú Seguros S/A
Juiz de 1o Grau: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Voto no 30913.
- Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de cobrança de
indenização securitária - Apólice previu cobertura para invalidez
permanente total por doença Conclusão pericial pela inexistência
de incapacidade - Indenização indevida - Apelo não provido.
Insurge-se o autor, em ação de cobrança de
indenização securitária, contra sentença que julgou o pedido improcedente e o
condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e ao de honorários de
sucumbência, estes de 10% do valor da causa (fls. 607/609).
Alega que: a) é portador de doença profissional que
acomete sua coluna lombar, reconhecida em ação acidentária movida contra o
INSS; b) está parcial e definitivamente incapaz; c) a doença de que é portador foi
desencadeada ou agravada por excesso de peso e não exclui seu direito à
indenização securitária; d) a apólice previu cobertura para invalidez permanente
total ou parcial por acidente e para invalidez funcional permanente total por
doença; e) não pode ser prejudicado pelo fato de sua empregadora
eventualmente não ter noticiado a ocorrência do sinistro à seguradora ou
interpretado cláusulas contratuais em seu próprio benefício; f) a relação é de
consumo; e g) os documentos de fls. 205 e 312 não preveem que doença
ocupacional é “risco excluído” do contrato. Pede, nesses termos, a reforma da
sentença (fls. 612/617).
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000055-86.2014.8.26.0445 -Voto no 30913
3
Trata-se de ação de cobrança de indenização
decorrente de seguro de vida em grupo.
O seguro foi contratado pela empresa onde o autor
trabalha, desde janeiro de 2003, exercendo a função de eletricista, que também
integrou o polo passivo, mas foi excluída do processo, pela decisão de fls.
439/442.
O autor propôs a ação alegando ser portador de
doença profissional parcialmente incapacitante, “desencadeada ou agravada pelo seu
trabalho e pelo excesso de peso” (fl. 7).
A demanda foi inicialmente dirigida à Justiça do
Trabalho, que, pela sentença de fls. 427/430, declarou-se incompetente para o
seu julgamento.
Antes, a seguradora contestou, aduzindo que a
concessão de benefício previdenciário não obriga à concessão de seguro privado
e que a cobertura contratada pela empregadora do autor foi para o caso de
invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), não para invalidez
laborativa permanente total por doença (ILPTD), ou para invalidez parcial. Assim,
o autor só faria jus à indenização pretendida caso comprovasse “quadro clínico
incapacitante que inviabilizasse de forma irreversível o pleno exercício de suas relações
autonômicas” (fl. 246), o que não ocorreu no caso em exame.
Prova pericial realizada no curso do processo concluiu
que o autor não ostenta invalidez funcional permanente total por doença, pois
“não há perda da existência independente” (fl. 515), mas pequena redução de mobilidade
lombar, que tem relação com o trabalho, mas não caracteriza doença ocupacional
incapacitante (fls. 513 e 595).
O seguro contratado previu cobertura para invalidez
permanente total por doença (IPD), e não para invalidez funcional permanente total
por doença (IFPD), como o perito consignou. Invalidez permanente total por doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000055-86.2014.8.26.0445 -Voto no 30913
4
não exige a “perda da existência independente” do beneficiário do seguro, mas, apenas,
a impossibilidade do exercício da sua atividade profissional.
Ocorre que tal impossibilidade não foi provada pelo
autor. Ao contrário, constou do laudo que a doença ocupacional que ele
apresenta não o impede de trabalhar, tanto que ele continua a exercer a mesma
função, na mesma empresa (fl. 513), não relevando, no exame do caso, ademais,
o fato de ele ter recebido benefício previdenciário entre 2005 e 2009 (fl. 513),
posto que os pressupostos para a concessão do citado benefício e os do seguro
privado são diversos.
Se não há incapacidade total para o trabalho, o autor
não faz jus ao recebimento de indenização securitária, de modo que o pedido é
mesmo improcedente.
Diante do exposto, elevo os honorários devidos aos
advogados da ré para 12% do valor da causa, com base no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, com a ressalva do artigo 98, § 3o, do mesmo Código, e
nego provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora